Tribunal: TJSP
Processo: 1023797-86.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Embargos de Declaração – Erro Material verificado – Vício reparado – Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1023797-86.2017.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
JORGE WOHWEY FERREIRA AMARO e SEMIR PEREIRA AMARO, são
embargados QUALICORP ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA. e SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos de declaração parcialmente acolhidos por
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023797-86.2017.8.26.0100/50001 - São Paulo - Voto no 20/41046
2/3
Voto no 20/41046
Embargos de Declaração Cível no 1023797-86.2017.8.26.0100/50001
Comarca: São Paulo
Embargante: Jorge Wohwey Ferreira Amaro e outro
Embargado: Qualicorp Administradora e Serviços Ltda. e outro
Ementa Embargos de Declaração Erro Material verificado
Vício reparado Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos
modificativos.
Embargos de Declaração interpostos contra o V. Acórdão de
fls. 653/660 sob o fundamento de que há vícios no julgado que devem ser
declarados.
Diz a parte Embargante que a decisão contêm vícios que
merecem reparo.
É o Relatório.
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos
declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial com a finalidade de
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; corrigir erro material.
Diz a Recorrente que a decisão possui contradição entre os
dois parágrafos que reproduzo (destaquei):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023797-86.2017.8.26.0100/50001 - São Paulo - Voto no 20/41046
3/3
“No caso sob análise, contudo, houve oportunidade para que
as
Rés apresentassem prova e demonstrassem qual o percentual
que entendiam correto. As Ré, no entanto, deixaram de
especificar provas, tendo havido preclusão sobre a questão
(CPC 507), descabendo, portanto, reabrir a discussão em
fase de execução.
Assim, entendo correta a substituição dos índices de reajuste
por aqueles determinados pela ANS no período em questão,
tudo a ser melhor apurado em sede de liquidação de
sentença”.
Dessa forma, efetivamente se verifica contradição decorrente
de erro material. Para sanar tal vício, onde se lê: “descabendo, portanto,
reabrir a discussão em fase de execução”, ponto destacado acima, deve-se
ler: “descabendo, portanto, reabrir a discussão em fase de conhecimento”.
No mais, não há vícios a serem reparados, verificando-se, sim,
inconformismo quanto ao resultado do julgamento, pretendendo a parte
recorrente o reexame da matéria, o que não se apresenta pela via dos
declaratórios que visam, apenas, corrigir vícios de erro, omissão,
contradição ou obscuridade.
Isto posto, pelo meu voto, acolho parcialmente os embargos,
sem efeitos modificativos.
Luiz Antonio Costa
Relator